Tribunal: TJSP
Processo: 1000186-62.2024.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Carlos Eduardo Nascimento Colovatti contra o INSS, alegando acidente in itinere em 30/05/2005, resultando em fratura da perna esquerda e diminuição da capacidade laboral. Requereu concessão de auxílio-acidente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Carlos Eduardo Nascimento Colovatti contra o INSS, alegando acidente in itinere em 30/05/2005, resultando em fratura da perna esquerda e diminuição da capacidade laboral. Requereu concessão de auxílio-acidente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a fratura da perna esquerda do autor resultou em incapacidade laborativa que justifique a concessão de auxílio-acidente.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial concluiu que não há redução da capacidade laborativa do autor, não evidenciando alterações funcionais significativas.
4. A prova técnica demonstrou que o autor não apresenta sequela incapacitante decorrente da fratura para as funções exercidas habitualmente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A lesão mínima não é passível de indenização na seara acidentária sem repercussão negativa na capacidade laboral. 2. A ausência de incapacidade laborativa atual impede a concessão de auxílio-acidente.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.109.591/SC, Tema 416.